Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710026-74.2019.8.07.0003 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDAS: BEATRIZ ROSA DE LIMA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE NATUREZA COLETIVA. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. A exegese da legislação consumerista denota que a solidariedade entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento decorre do próprio sistema de proteção ao consumidor, consoante o regramento contido no art. 7o, do CDC, razão pela qual a pretensa ilegitimidade passiva ad causam da operadora de plano de saúde não merece ser reconhecida. Evidenciado o reajuste abusivo, que demande onerosidade excessiva ao consumidor, cabível a sua adequação, porquanto o reajuste, no particular, foi superior a 300%. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998 e 478 do Código Civil, asseverando que apenas os planos individuais e familiares estão sujeitos ao controle da Agência Reguladora e que em caso de onerosidade excessiva é possível a revisão contratual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido, pois “’É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’" (Súmula n. 126 do STJ). (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não deve subir o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o apelo especial quanto à mencionada ofensa ao artigo 478 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em apreço, revela-se clarividente a abusividade do reajuste, tendo em vista que na data da contratação (13/02/2019) foi pactuada a mensalidade no valor de R$455,34 e, no mês de maio do mesmo ano, o plano foi reajustado para R$1.460,09. Aumento, conforme destacado pelo juízo a quo, de mais de 300%” (ID Num. 16041673 - Pág. 6). Assim, constata-se que, além da ausência de pertinência temática entre a tese recursal e os fundamentos da decisão resistida, rever a conclusão da turma julgadora nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, de modo que a incidência dos enunciados 284 e 7, ambos da Súmula do STJ, é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017